Tribunal: TCU
Processo: 001.902/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 325/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, em fase de monitoramento do cumprimento de determinação proferida em decorrência de irregularidades no Pregão Eletrônico 48/2018, promovido pelo Hospital Professor Edgard Santos da UFBA - MEC (HUPES), para registro de preços, tendo como objeto a eventual aquisição de lentes intraoculares para cirurgia oftálmica. Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 2181/2019-TCU-Plenário , assinou prazo para que o HUPES adotasse as providências necessárias para a anulação do Pregão Eletrônico 48/2018 e das Atas de Registro de Preços 36/2019, 37/2019, 38/2019 e 39/2019, dele decorrentes; Considerando que o órgão encaminhou a publicação no Diário Oficial da União da anulação do certame, bem como cópia dos e-mails enviados aos signatários das atas informando sobre os cancelamentos das mesmas; e Considerando que o item 9.6 do Acórdão 2181/2019-TCU-Plenário já havia determinado o arquivamento dos presentes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243, todos do Regimento Interno, em considerar atendido o item 9.2 do Acórdão 2181/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 001.902/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Mediphacos Indústrias Médicas S/A (21.998.885/0001-30) 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Hospital Prof. Edgard Santos da UFBA - MEC (Hupes) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Wanderley Romano Donadel (OAB/MG 78.870), Givaldo Barbosa Macedo Júnior (OAB/BA 30.250), Roberto Trigueiro Fontes (OAB/RJ 150.097), Lincoln Ricardo Simas Porto (OAB/SC 12.179) e outros.